Tribunal: TJMT
Processo: 1044175-13.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044175-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (RECORRENTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1044175-13.2022.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1044175-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Inter S.A

Recorrida:
Sonia Maria Hofman

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
COMPRA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CONTESTADA - NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO À INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Deve haver responsabilização por prejuízos morais e materiais causados à pessoa vítima de cobrança indevida de cartão de crédito, por dívida decorrente de contratação fraudulenta, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1044175-13.2022.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1044175-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Inter S.A

Recorrida:
Sonia Maria Hofman

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Inter S.A.

Ação: de indenização por danos morais decorrentes de débitos/compras indevidas em cartão de crédito.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id 190832957):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação de serviços, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais assim como declarou a inexistência do débito.

Recurso Inominado
(Id. 190832959):

defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora
, ante a inexistência de dano moral.

Contrarrazões:
(Id 190832965):
requer o desprovimento do recurso interposto pela recorrente.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1044175-13.2022.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1044175-13.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Inter S.A

Recorrida:
Sonia Maria Hofman

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório, extrai-se que a autora é correntista da instituição bancária, Banco Inter S.A na qual possui vinculado à sua conta bancária cartão de crédito.

A recorrida/autora notou que foi autorizada pela instituição bancária uma compra em seu cartão de credito no valor de R$
R$ 2.059,46, sob a rubrica
“Parcela Shopping Inter (Parcela 03 de 03)”,
que alega desconhecer, pois não realizou referida compra.

Afirma ainda que procurou a instituição para contestar o valor lançado em sua fatura, pois não foi realizado por ela, no entanto a instituição financeira não solucionou o problema, gerando mais encargos em sua fatura do cartão de crédito.

Em análise ao feito verifica-se que não traz nenhum documento probatório que possa afastar sua
responsabilidade enquanto prestadora de serviço, em razão dos danos causados à autora.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, uma vez que as alegações da autora foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados aos autos, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar que não houve falha na prestação de serviços, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores e ao pagamento de indenização.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrida também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a serem arbitrados em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024